Tribunal: TJMT
Processo: 1009693-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. O agravante sustenta a inexistência de mora válida, alegando vícios formais na notificação extrajudicial — como divergência no número do contrato e ausência de poderes da empresa remetente — além de abuso na renegociação contratual que teria gerado desequilíbrio excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada por terceiro ao endereço do contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se há abuso na alteração dos valores contratuais após renegociação, em prejuízo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), firma o entendimento de que, na ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio devedor.
4. A mora resta comprovada quando a notificação é enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiros e ainda que existam pequenas divergências formais quanto ao número do contrato ou ao remetente, desde que o devedor tenha ciência do inadimplemento.
5. A alegação de cláusulas abusivas na renegociação contratual não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de supressão de
instância, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento.
2. A discussão sobre cláusulas abusivas contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; Código de Defesa do Consumidor, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009693-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), HAILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 815.497.681-15 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. O agravante sustenta a inexistência de mora válida, alegando vícios formais na notificação extrajudicial — como divergência no número do contrato e ausência de poderes da empresa remetente — além de abuso na renegociação contratual que teria gerado desequilíbrio excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada por terceiro ao endereço do contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se há abuso na alteração dos valores contratuais após renegociação, em prejuízo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), firma o entendimento de que, na ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio devedor.

4. A mora resta comprovada quando a notificação é enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiros e ainda que existam pequenas divergências formais quanto ao número do contrato ou ao remetente, desde que o devedor tenha ciência do inadimplemento.

5. A alegação de cláusulas abusivas na renegociação contratual não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de supressão de

instância, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento.

2. A discussão sobre cláusulas abusivas contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; Código de Defesa do Consumidor, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1009693-37.2025.8.11.0000.

Agravante (s): HAILTON SANTOS DA SILVA.

Agravado (s): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HAILTON SANTOS DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de busca e apreensão n. 1010958-48.2025.8.11.0041, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a mora não teria sido validamente constituída, sob o argumento de que a notificação extrajudicial contém vícios formais, como a divergência entre o número do contrato e a cédula de crédito bancário, bem como o fato de ter sido expedida por empresa terceirizada (Grupo MRS), a qual não teria poderes para representar a instituição financeira.

Alega, ainda, a alteração unilateral dos valores das parcelas após renegociação contratual, o que configuraria prática abusiva e colocaria o consumidor em desvantagem excessiva, à luz do art. 51 do CDC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. no 27843757.

Certificado o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 284513392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a mora do devedor.

É que, para comprovação da mora, o agravado colacionou aos autos a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, cuja qual foi recebida por terceiros.

Ademais, como sabido, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036

e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ademais, as simples divergências existentes entre o remetente da notificação, o número do contrato constante do documento postal e o da operação constante no instrumento do ajuste, não é bastante para afastar a mora do devedor, sobretudo por ele possuir total conhecimento do inadimplemento para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado com a instituição financeira e, ainda, haver a informação de que para baixa do processo de cobrança, o devedor deveria encaminhar o comprovante de pagamento, via e-mail, para o escritório Nelson Paschoalotto Advogados Associados, representante legal do credor fiduciário.

No que diz respeito à alegada abusividade das cláusulas contratuais constantes na avença/renegociação, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque, a análise da questão posta nesta seara recursal, sem que o juízo de primeiro grau tenha se manifestado a respeito, caracteriza ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Somente para constar, eis o precedente:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO

CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ARGUIÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS, VENDA CASADA, COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – (...) Sob pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância. (N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção incólume da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025